Tribunal: TJSP
Processo: 1006804-56.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Lote. Inadimplemento das parcelas do preço. Improcedência. Prescrição. Tese de interrupção do prazo prescricional por ação civil pública, a qual visava a regularização do loteamento. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC não suspende o prazo prescricional, mesmo ocorrendo determinação para suspensão do recebimento das parcelas referente à

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Lote. Inadimplemento das parcelas do preço. Improcedência. Prescrição. Tese de interrupção do prazo prescricional por ação civil pública, a qual visava a regularização do loteamento. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC não suspende o prazo prescricional, mesmo ocorrendo determinação para suspensão do recebimento das parcelas referente à aquisição do lote. Suspensão inoperada. Ninguém pode alegar em seu benefício a própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Constituição dos devedores em mora que poderia ter ocorrido a qualquer tempo, independentemente da pendência da aludida ação. Aplicabilidade do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil adequado a pretensões líquidas. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006804-56.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes ROSA
THEREZA BASILE, MARGARIDA BASILE, PEDRO BASILE e SALVADOR
PELUSO BASILE NETO (REPRESENTANTE DE ROSA BASILE, MARGARIDA
BASILE E PEDRO BASILE), é apelada ELENARA SIQUEIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
2
Voto no 28.377
Apelação n.o 1006804-56.2018.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra 2a Vara Cível
Ação: Monitória / Compromisso de compra e venda
Apelante: Salvador Peluso Basile Neto e outros
Apelada: Elenara Siqueira Campos
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Propriedade imóvel. Lote. Inadimplemento das
parcelas do preço. Improcedência. Prescrição. Tese
de interrupção do prazo prescricional por ação civil
pública,
a
qual
visava
a
regularização
do
loteamento. Termo de Ajustamento de Conduta

TAC não suspende o prazo prescricional, mesmo
ocorrendo
determinação
para
suspensão
do
recebimento das parcelas referente à aquisição do
lote. Suspensão inoperada. Ninguém pode alegar
em seu benefício a própria torpeza (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). Constituição dos
devedores em mora que poderia ter ocorrido a
qualquer tempo, independentemente da pendência
da
aludida
ação.
Aplicabilidade
do
prazo
quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil
adequado
a
pretensões
líquidas.
Ação
improcedente. Recurso desprovido.
Da
r.
sentença
(fls.
35/38)
que
julga
liminarmente improcedente a ação; apela o vencido pleiteando a
reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 41/50), aduz,
em síntese, que antes da regularização do Loteamento (ocorrida em
novembro/2014 e registro da matrícula do Loteamento, em
março/2015) é certo que o apelante não tinha o direito de demandar
contra os apelados, nos termos do art. 46 da Lei n 6.766/79.
Sustenta que por força do TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público em 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
3
novembro de 2007, aditado e ratificado em 17 de dezembro de 2009,
restou vetado o recebimento e cobrança de parcela do preço junto
aos adquirentes, o que suspende o prazo prescricional quinquenal.
Assevera
que
está
se
beneficiando
o
enriquecimento indevido dos apelados, o qual não pode sobressair à
prescrição. Pede o provimento.
Recurso
preparado
(fls.
51/52)
e
não
respondido.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 76).
Intimadas para se manifestar a respeito da
permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando o
estado de exceção instaurado pela pandemia do novo corona vírus,
as partes concordaram com o julgamento virtual da demanda (fls. 80).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória na qual o apelante
visa a restituição das parcelas vencidas e não pagas pela ré, devidas
em função da aquisição do lote no 08, da quadra 11, Loteamento Novo
Horizonte II por meio do termo de reserva de lote no 807, celebrado
em 03/10/1998.
O pagamento seria realizado em 92 parcelas
mensais e consecutivas, das quais a ré quitou apenas 5, sendo
devida a quantia total de R$ 60.201,31 (87 parcelas).
Ante
a
improcedência
determinada
pela
sentença, acolhendo a tese de prescrição, impugna o autor.
Sem razão, conduto, o apelante.
Com efeito, é certo que aplica-se a prescrição
quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, às ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
4
cobrança em que se pretende o pagamento de dívida líquida
constante de instrumento particular
Esse o exato entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça “aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil, às ações de cobrança em que se pretende o
pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular” (AgInt no
AREsp
n.
1.215.860/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).
No caso, o autor alega que o vencimento da
última parcela ocorreu em janeiro de 2009 (fls. 17/19) e a presente
ação foi movida em 15/10/2018, ou seja, quase dez anos após o
vencimento da última parcela.
Nesses
termos,
aplicando-se
o
prazo
prescricional quinquenal, tem-se que estão prescritas as cobranças
referentes as notas promissórias vencidas e não pagas antes de
12/05/2009.
Ademais, não há que se falar em suspensão da
prescrição pelos termos do Termos de Ajustamento de Conduta
firmado por meio da ação civil pública que visa a regularização do
loteamento.
Isso porque a determinação de cessação do
recebimento das prestações consistia em sanção aos loteadores pela
não regularização do empreendimento (art. 38 da Lei 6.766/79), e não
pode agora beneficiá-los, postergando a contagem do prazo
prescricional.
Como
bem
fundamento
o
magistrado
sentenciante, verbis:
“É evidente que a determinação de cessação do
recebimento das prestações tinha a função de impedir
os autores de receber diretamente os pagamentos dos
promitentes adquirentes, tratando-se, a bem da
verdade, de espécie de sanção destinada a compeli-los
a promover a regularização do empreendimento. Por
óbvio, a alegada suspensão da prescrição constituiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
5
verdadeiro benefício aos autores, o que seria
inconcebível.” (fls. 36)
Aplicável, aqui o brocado “nemo auditur
propriam turpitudinem allegans”, evidenciando que ninguém pode
alegar em seu benefício a própria torpeza.
Sua conduta, aliás, configura verdadeira ofensa
ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil),
caracterizando inaceitável comportamento contraditório (venire contra
factum proprium).
Marque-se, por fim, que a qualquer tempo o
apelante poderia ter constituído os devedores em mora, o que teria o
condão de interromper o prazo prescricional.
Nos mesmos termos, em casos análogos,
colhem-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
verbis:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação monitória.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Parcelas vencidas entre 07.07.2003 e 07.07.2009.
Ação ajuizada somente em out/2018. Ocorrência de
prescrição quinquenal (art. 206, § 5o inciso I do CCB).
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular. Existência de Termo de Ajustamento de
Conduta para a regularização do loteamento que não
tem o condão de suspender o prazo prescricional

Precedente deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007076-50.2018.8.26.0609;
Relator
(a): Maria
de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de
Registro: 13/05/2019)
“Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de valores
referentes
a
aquisição
de
lote.
Sentença
de
improcedência, pelo reconhecimento da prescrição.
Prescrição. Interpretação do artigo 206, §5o, inciso I do
Código Civil. Caso em que se aplica a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
6
quinquenal. Vencimento da última parcela ocorreu em
dezembro de 2008. Ação movida em 10/10/2018, ou
seja, quase dez anos após o vencimento da última
parcela.
Prescrição
caracterizada.
Termo
de
Ajustamento de Conduta TAC não suspende o prazo
prescricional, mesmo ocorrendo determinação para
suspensão do recebimento das parcelas referente à
aquisição do lote. Impedimento não se refere à
constituição em mora dos adquirentes, mas à forma de
recebimento dos pagamentos. Inércia dos autores.
Sentença mantida. Resultado. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006725-77.2018.8.26.0609;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data
de Registro: 30/01/2020)
“Ação monitória. Compra e venda de lote. Prescrição
quanto a eventual saldo devedor dando por integralmente quitado o imóvel. Confirmação.
Loteamento irregular. Suspensão do recebimento
direto das parcelas do lote adquirido não impede a
interpretação do devedor em mora. Termo de
ajustamento de conduta que não tem o condão de
suspender a fluência do prazo prescricional. Incidência
do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1002391-63.2019.8.26.0609;
Relator
(a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
18/02/2014;
Data
de
Registro:
23/04/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA Quitação Prescrição quanto a suposto
saldo devedor Não comprovada qualquer causa de
suspensão da prescrição - Sentença de procedência
mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1015045-53.2016.8.26.0006; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 09/04/2019).”
Irretocável, pois, a r. sentença, que se adequa
ao entendimento jurisprudencial e bem se amolda as peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006804-56.2018.8.26.0609 -Voto no 28.377.
7
do caso concreto.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios
pois não fixados na origem.
RÔMOLO RUSSO
Relator